Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
4. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.